Tribunal: TJES
Processo: 5005301-72.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005301-72.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLAUDIO PLACHTA
AGRAVADO: RAFAELLA MANSO THIEBAUT
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005301-72.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDIO PLACHTA

AGRAVADO: RAFAELLA MANSO THIEBAUT

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOANA BARROS VALENTE - ES16012
Advogados do(a) AGRAVADO: CAMILA BRUNHARA BIAZATI - ES12617-A, ROGERIO DONIZETTI CAMPOS DE OLIVEIRA - SP156984

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLÁUDIO PLACHTA
em face de r. decisão (cópia às fls. 21/25 do evento 2782379 e às fls. 01/05 do evento 2782375), proferida pela douta magistrada da 3ª Vara de Família da Serra – Comarca da Capital –, que, na ação de reconhecimento e dissolução de união estável registrada sob o nº 0006224-73.2021.8.08.0048, movida por
RAFAELLA MANSO THIEBAUT
em desfavor do ora agravante, indeferiu o pedido de arbitramento de alimentos provisórios em prol daquela e deferiu o pedido de quebra do sigilo bancário e fiscal, bem como de restrição de transferência dos veículos em nome do ora recorrente.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 04/16 do evento 28703016, em resumo, o agravante alega que:
(I)
faz jus à gratuidade de justiça por estar desempregado e inapto para o exercício de qualquer profissão;
(II)
a decisão agravada padece de nulidade por falta de fundamentação, vez que presumiu a veracidade das alegações autorais;
(III)
nunca buscou constituir família com a agravada, que distorce a realidade fática;
(IV)
a escritura pública acostada à exordial não demonstra a união estável, pois foi utilizada apenas para que a recorrida obtivesse bolsa escolar na instituição de ensino superior em que o recorrente lecionava à época;
(V)
não há justificativa para a quebra do sigilo bancário e fiscal, já que cuida de medida extrema e por inexistir indícios de dilapidação patrimonial; e que
(VI)
a devassa fiscal é inoportuna e amparada em jurisprudência defasada dos Tribunais pátrios.

Com fulcro nesses argumentos, sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, no sentido de retirar a restrição de transferência dos veículos e desentranhar os resultados das buscas aos sistemas BacenJud, InfoJud, e SisbaJud.

No evento 2804123, após vislumbrar elementos que colocam em xeque a declaração de hipossuficiência econômica, conferi prazo de 10 (dez) dias para que o agravante comprovasse que faz jus à benesse, nos ditames do artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil.

Na petição de fls. 01/09 do evento 2857247, o agravante reiterou a necessidade de concessão da assistência judiciária gratuita, documento que foi acompanhado de declaração do SIMPLES Nacional (evento 2857318); laudos médicos (eventos 2857319 e 2857320); declaração de imposto de renda do ano-calendário de 2021 (evento 2857613); fotografias da residência (evento 2857486); cédula de crédito bancário de empréstimo (eventos 2857604 e 2857605).

No evento 2873016, indeferi a gratuidade de justiça e conferi o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, nos termos do artigo 101, §2º, do CPC.

O agravante peticionou no evento 2917267 para comprovar a quitação da referida taxa judiciária (evento 2917270).

No evento 2954870, indeferi o efeito suspensivo ao recurso.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/08 do evento 3032181, a agravada pugna que o recurso seja conhecido e improvido, pois em razão do “
rompimento do vínculo entre as partes há alguns anos, e a distância entre eles, tornando inacessível o acesso a informações patrimoniais do Recorrente, mostra-se adequada e prudente a medida adotada pelo Juízo a quo, representando meios idôneos de para a obtenção de dados a ensejar a justa partilha dos bens, primando-se pelo princípio da verdade real.
” (fl. 05).

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador Substituto
AN
SELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLÁUDIO PLACHTA
em face de r. decisão (cópia às fls. 21/25 do evento 2782379 e às fls. 01/05 do evento 2782375), proferida pela douta magistrada da 3ª Vara de Família da Serra – Comarca da Capital –, que, na ação de reconhecimento e dissolução de união estável registrada sob o nº 0006224-73.2021.8.08.0048, movida por
RAFAELLA MANSO THIEBAUT
em desfavor do ora agravante, indeferiu o pedido de arbitramento de alimentos provisórios e compensatórios em prol daquela e deferiu o pedido de quebra do sigilo bancário e fiscal, bem como de restrição de transferência dos veículos em nome do ora recorrente.

A juíza de primeiro grau fundamentou que a requerente/agravante não comprovou que não tem capacidade para prover o seu próprio sustento e não trouxe “
prova a respeito dos gastos ordinários que possui, de eventuais despesas extraordinárias ou de causa de incapacidade que lhe imponha inaptidão física ou intelectual para o desenvolvimento de suas atividades laborais
” (fl. 23 do evento 2782379).

Salientou que “
a doutrina tem entendido que, em princípio, não há urgência em fixar alimentos compensatórios, a não ser que se prove dissipação de patrimônio ou obstaculização ao andamento do processo, o que não é o caso dos autos
” (fl. 24 do evento 2782379).

Considerou que o fato de os veículos serem titularizados apenas pelo requerido/agravante enseja a restrição de transferência, de modo a resguardar eventual partilha.

Asseverou, ainda, ser cabível o afastamento do sigilo fiscal “
para fins de aferir o patrimônio a ser partilhado, para que não haja vícios na partilha dos bens
” (fl. 01 do evento 2782375).

Determinou, ainda, que a requerente fosse intimada para especificar o modo de visitação aos cães do casal, pois os animais residem no estado do Rio de Janeiro.

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ter sido cumprida a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste momento processual, entendo que não há que se falar em nulidade na decisão agravada, que amparou o seu entendimento na doutrina e na jurisprudência pátria, assim como na prova documental produzida na exordial, tendo aferido que há elementos que apontam para a existência da união estável entre as partes e para a desnecessidade de obrigação alimentícia.

Vale lembrar que a superficialidade da cognição sumária exercida pela magistrada de primeira instância não permite afirmações categóricas acerca da constituição de união estável, sendo que a motivação empregada no decisum hostilizado não revela que foi presumida a veracidade das alegações da requerente/agravada, tanto que os pleitos antecipatórios de arbitramento de obrigação alimentícia e de instituição de regime de visitação de animais domésticos não foram concedidos pelo órgão
a quo
.

Reputo que as fotografias de fls. 03/12 do evento 2782380 e a escritura pública de fl. 11 do evento 2782379 constituem fortes indícios de que as partes mantiveram convivência pública, duradoura e contínua com o objetivo de constituir família, isto é, que foram preenchidos os pressupostos do artigo 1.723 do Código Civil para a configuração de união estável.

No que concerne à indisponibilidade de veículos por meio do sistema RenaJud, tenho que a magistrada de primeiro grau teve a cautela de impedir a venda de patrimônio considerável que está titularizado apenas em nome do agravante (evento 2857613) e que aparentemente foram adquiridos na constância da união. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C.C. PARTILHA DE BENS. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O BLOQUEIO VIA RENAJUD DE VEÍCULOS EM NOME DO RÉU, BEM COMO, QUANTO AO PLEITO PARA BLOQUEIO DE VALORES, DETERMINOU À AUTORA QUE INDIQUE O VALOR A SER BLOQUEADO. Insurgência do Réu. Não acolhimento. Réu que foi instado por duas vezes pelo Juízo de origem a regularizar sua representação processual, o que não foi providenciado no processo originário e acarretou a decretação da revelia.
Bloqueio via Renajud que se mostra necessário para evitar a transferência dos veículos pelo Réu.
Litigância de má fé. Não verificação. Recurso não provido. (TJSP; AI 2111142-09.2022.8.26.0000; Ac. 15790538; Sorocaba; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. João Pazine Neto; Julg. 24/06/2022; DJESP 29/06/2022; Pág. 2128)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, CUMULADA COM ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. Pretensão de fixação por parte da ex-companheira. Descabimento. Verba alimentar que deve ser fundada no dever de mútua assistência, a partir de demonstração inequívoca da necessidade e do dever de sustento por dependência econômica. Ônus que não se desincumbiu a parte alimentada. Necessidade de dilação probatória contundente. Alimentos provisórios arbitrados em favor da filha menor. Pretensão de redução. Descabimento. Percentual fixado que bem atenta ao binômio alimentar.
Restrição de alienação via renajud impostas a veículos supostamente adquiridos na constância da união estável. Necessidade de maior dilação probatória a fim de verificar se integral o acervo patrimonial partilhável. Manutenção das restrições.
Recurso parcialmente provido. (TJRS; AI 5180128-85.2021.8.21.7000; Passo Fundo; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Arriada Lorea; Julg. 23/03/2022; DJERS 23/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS, GUARDA E VISITAS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE. DECISÃO MANTIDA. I. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, para que a tutela provisória de urgência seja concedida é necessária a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.
II. Presentes os pressupostos exigidos para a concessão da tutela de urgência, deve ser mantida a ordem de restrição do veículo em litígio via RENAJUD, evitando-se, por ora, a sua alienação e/ou transferência, até que a seja resolvida a questão afeita à propriedade do bem.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJGO; AI 5182716-49.2021.8.09.0000; Quinta Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Aureliano Albuquerque Amorim; Julg. 13/08/2021; DJEGO 17/08/2021; Pág. 5580)

Aliás, a pertinência da medida constritiva em enfoque é ressaltada pelo ato de que no ano-calendário de 2021 o agravante/requerido teve queda de seus investimentos financeiros, sendo que dos 05 (cinco) automóveis, 04 (quatro) são de colecionador
1
e constituem a maior parte do patrimônio declarado à Receita Federal (evento 2857613).

Ademais, também foi razoável a medida extrema de afastamento do sigilo fiscal do agravante como meio de obter a realidade econômica e patrimonial deste, sobretudo quando sopesado que o término da união estável dificulta a possibilidade de a agravada alcançar provas fidedignas por outros métodos. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. DECISÃO QUE DENEGOU QUEBRA DO SIGILO FISCAL E BANCÁRIO E PEDIDO DE INFORMAÇÕES. BUSCA DA VERDADE REAL. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DO PATRIMÔNIO DO CASAL. PRESERVAÇÃO DA MEAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. RECURSO PROVIDO. 1.Segundo o Art. 1.725, do Código de Processo Civil, na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplicar-se-á, em relação às questões patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.
2. Não se mostra razoável o indeferimento em Primeiro Grau de Jurisdição do pedido de quebra do sigilo bancário (junto ao Banco do Brasil e Banco Central) e fiscal (Receita Federal), haja vista a impossibilidade da autora/agravante em obter as informações para o levantamento do patrimônio do casal a ser partilhado após a dissolução da união estável e acerca da condição financeira do varão/agravado, em razão do mesmo se encontrar na administração dos negócios familiares.
3. A reforma da decisão é medida que se impõe, ainda que excepcional, para que haja justa e adequada partilha dos bens envolvidos e evitar eventual fraude. 4.Agravo provido. (TJAC; AI 1001181-20.2020.8.01.0000; Rio Branco; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Francisco Djalma; DJAC 11/08/2021; Pág. 16)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha.
Deferimento do pedido de quebra do sigilo fiscal do requerido/agravante. Irresignação do recorrente. Pedido de informações por meio da expedição de ofício à Receita Federal a fim de possibilitar a comprovação de fatos alegados pela demandante/agravada. Possibilidade. Documentos disponibilizados apenas para assessoria do juízo, partes e patronos garantindo o sigilo das informações.
Decisão do juízo de origem mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJSE; AI 201800701871; Ac. 5414/2018; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Osório de Araujo Ramos Filho; Julg. 19/03/2018; DJSE 22/03/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS. QUEBRA DO SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. BUSCA DA VERDADE REAL. AFERIÇÃO DO PATRIMÔNIO DO CASAL. PRESERVAÇÃO DA MEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 1.725 do CPC, na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplicar-se-á, em relação às questões patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.
2. Não se mostra irrazoável a quebra do sigilo fiscal e bancário do agravante, em busca da verdade real, para o levantamento do patrimônio a ser partilhado, e da condição financeira do agravante, para que não haja vícios na partilha dos bens e na fixação de eventual pensão alimentícia.
3. Recurso desprovido. (TJMG; AGIN 1.0702.12.050408-0/003; Rel. Des. Raimundo Messias Junior; Julg. 25/03/2014; DJEMG 11/04/2014)

Por fim, pontuo que o lapso temporal desde a separação de fato e a distância geográfica entre as partes reforçam a adequação das diligências deferidas pela douta magistrada de primeiro grau.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
02 (dois) Ford Mustang, anos 1969 e 1994; 01 (um) Volkswagen Fusca ano 1968; e 01 (uma) Mercedes-Benz 230E, ano 1990.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DA DECISÃO AGRAVADA – RESTRIÇÃO DE VEÍCULOS PELO SISTEMA RENAJUD – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DO SIGILO FISCAL DO AGRAVANTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
A decisão agravada motivou que há elementos que apontam para a existência de união estável entre as partes e para a desnecessidade de obrigação alimentícia, tendo amparado o entendimento na doutrina e na jurisprudência pátria.

2.
A indisponibilidade de veículos por meio do sistema Renajud constitui medida razoável para evitar a venda de patrimônio considerável, que aparentemente foi adquirido durante a constância da união, mas que está titularizado apenas pelo agravante.

3.
A medida extrema de afastamento do sigilo fiscal do agravante é adequada, como meio de obter a realidade econômica e patrimonial deste, sobretudo quando sopesados o lapso temporal da separação de fato e a distância geográfica entre as partes.

4.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.